Tribunal: TJBA
Processo: 8000602-98.2023.8.05.0108
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma SE SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - TJBA - 2ª Turma. APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000602-98.2023.805.0108. ORIGEM: IRAQUARA-BA. (VARA DO JÚRI). APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PROMOTORA DE JUSTIÇA: BELA. SUÉLEM LIMA CASÉ. APELADO: ESTADO DA BAHIA. PROCURADOR DO ESTADO: BEL. RICARDO JOSÉ COSTA VILLAÇA. APELADO: ANDERSON ANJOS DOS SANTOS. ADVOGADO: BEL. EUDIRLAN S. SILVA. ADVOGADO: BEL. LUZIMÁRIO DA SILVA GUIMARÃES - OAB-BA Nº 26.789. PROCURADORA DE JUSTIÇA: BELA. SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA. RELATOR – DES.MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS. APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA NAS IRAS DO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, DO CP. ABSOLVIÇÃO (NEGATIVA DA AUTORIA) NO JULGAMENTO POPULAR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO CONTRÁRIA AO PROBATÓRIO DOS AUTOS. ELEMENTOS FIRMES INDICATIVOS DE QUE O APELADO CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA EM COAUTORIA COM TERCEIRA PESSOA, ATINGINDO-A COM UMA JANTE DE MOTOCICLETA E UM PORRETE DE MADEIRA, DE SURPRESA PORQUE ERAM CONHECIDOS E A VÍTIMA ESTAVA EMBRIAGADA, TUDO EM RAZÃO DA VÍTIMA TER DESEQUILIBRADO E CAÍDO POR CIMA DO ENTEADO DO COAUTOR (JÁ FALECIDO), CAUSANDO A IRA DESTE; AINDA PORQUE A VÍTIMA FOI DEIXADA AGONIZANDO ATÉ MORRER SEM QUALQUER PRESTAÇÃO DE SOCORRO POR PARTE DOS AGRESSORES, POSTERIORMENTE, FOI OCULTADO O CORPO E DEPOIS ENCONTRADO, JÁ EM ESTADO DE PUTREFAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO, PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA E PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS DEVIDOS. PERCENTUAL ADEQUADO E MÓDICO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Anderson Anjos dos Santos foi denunciado e depois pronunciado como incurso nas iras dos art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, e art. 211, na forma dos arts. 29 e 69, todos do Código Penal, acusado que foi de no dia 26 de março de 2023, entre 10h e 16h, na Rua Nandes, bairro Morumbi, Município de Iraquara/BA, o denunciado, em companhia de Roberto Antônio Sousa Mendes, vulgo Garrincha (já falecido), por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Cleciovan Francisco de Sousa, conhecido como Kel, utilizando um porrete de madeira e uma jante de motocicleta, desferindo golpes especialmente na cabeça e nas pernas, o que resultou em sua morte por hemorragia encefálica, além de ocultar o seu cadáver. Submetido, depois, ao Tribunal do Júri, foi absolvido por negativa da autoria. Também consta um Recurso pelo Estado da Bahia em face da fixação de honorários no importe de R$ 8.000,00 (oito mil) reais em favor do advogado Luzimário da Silva Guimarães, OAB-BA nº 26.789, porque nomeado Defensor Dativo e sua atuação até a pronúncia, quando o recorrido constituiu novo advogado. Recurso Ministerial (artigo 593, § 2º, inciso III, alínea “d”, do CPP): Tese defensiva acolhida pelo Conselho de Sentença a contrariar o probatório dos autos; Recurso do Estado da Bahia: Existência de Defensor Público itinerante para julgamentos do Tribunal do Júri, não observância do tema repetitivo nº 984, do STJ, ilegitimidade na fixação de honorários em sede de juízo criminal e subsidiariamente, redução do valor. II. Questão em discussão: (i) Saber se o Julgamento Popular foi erigido em manifesta desobediência à prova dos autos (artigo 593, III, “d”, do CPP); (ii) Verificar se adequada a fixação de honorários advocatícios em face da nomeação de Defensor Dativo que atuou até a sentença de Pronúncia em defesa do recorrido; se possível e legítima a interposição do recurso pelo Estado da Bahia. Se existente nulidade pelo fato do Estado não ter sido intimado para compor a ação penal e se o juízo criminal pode estabelecer honorários e se o percentual foi proporcional à sua atuação. III - Razões de Decidir: (i) Elementos probatórios firmes da autoria e materialidade delitivas indiscutíveis. Julgamento Popular que não apreciou com retidão o acervo probatório presente nos autos, a merecer anulação do quanto se decidiu e determinar que o recorrido seja submetido a novo julgamento; (ii) O Estado possui legitimidade recursal, haja vista ser destinatário da condenação ao pagamento de honorários, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, e da jurisprudência consolidada (RJDTACRIM 38/63). Não se configura a nulidade por ausência de intimação, pois o Estado já integra a relação processual como titular da ação penal, representado pelo Ministério Público, não podendo alegar desconhecimento dos atos processuais, especialmente quanto ao dever constitucional de prestar assistência judiciária integral e gratuita (art. 5º, LXXIV, CF/88). Honorários devidos, atuação de Defensor Dativo até a Sentença de Pronúncia. Possibilidade de o juízo criminal estabelecer honorários, quando a Comarca não dispõe de Defensores Públicos Estaduais. Honorários fixados adequados e proporcionais à atuação do causídico. III. Dispositivo e tese: Recursos conhecidos, provido o Ministerial e improvido o do Estado da Bahia. Tese de julgamento: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR QUESITO GENÉRICO. RECURSO DE APELAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de réu absolvido pelo Tribunal do Júri com base no quesito genérico, cuja decisão foi anulada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, determinando novo julgamento, no qual o réu foi condenado. 2. O Tribunal estadual acolheu a apelação do Ministério Público, que alegou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, e determinou novo julgamento. 3. O impetrante alega violação à soberania dos veredictos e sustenta que o veredicto absolutório deveria ter sido mantido, pois não seria contrário à prova. II. Questão em discussão. 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, pode ser anulada em grau recursal quando considerada manifestamente contrária à prova dos autos. 5. Outra questão é se a anulação da decisão do júri viola a soberania dos veredictos prevista na Constituição Federal. III. Razões de decidir. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já transitada em julgado a sentença condenatória. 7. O entendimento do Tribunal a quo está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite a apelação em casos de decisão do júri manifestamente contrária à prova dos autos. 8. Não se vislumbra flagrante ilegalidade apta a superar o óbice da impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal. IV. Dispositivo e tese. 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. É cabível recurso de apelação nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A anulação da decisão do júri não viola a soberania dos veredictos quando não sustentada nas provas produzidas nos autos". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, d; CF/1988, art. 5º, XXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.225.185, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 1.087 da repercussão geral; STJ, AgRg no HC 815.458/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 13/11/2024. (HC n. 975.481/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025.) - grifos aditados. “De fato, os veredictos do Tribunal Popular podem ser revistos, pois acreditar que o ser humano é perfeito, ou seja, que não pode errar, somente por estar num colegiado, é patente inverdade. Juízes equivocam-se e podem cometer erros graves, seja para condenar ou para absolver”. “Em primeiro lugar, entretanto, deve-se destacar que o artigo 593, inciso III do CPP, foi absorvido pela Constituição de 1988, não ofendendo, por si só, a soberania dos veredictos. Em verdade, o que fere esta soberania é a incorreta utilização das legitimas vias processuais recursais para modificar o que é incabível”. - Júri, Princípios Constitucionais, págs. 86/87. PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE POR TER MANTIDO INJUSTIFICADAMENTE ALGEMADO DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ADOÇÃO DO PARECER MINISTERIAL. PER RELATIONEM. INSUFICIÊNCIA. NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1 - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas corpus 216.659, ocorrido em 8/6/2016, com ressalva de compreensão pessoal, decidiu que a mera transcrição do parecer do Ministério Público não é apta a suprir a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2 - Tendo sido evidenciado constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea, deve o acórdão recorrido ser anulado, para que seja realizado novo julgamento pelo Tribunal. 3 - Reconhecida a nulidade do julgamento do recurso de apelação, resta prejudicada a análise dos demais pedidos consignados na impetração. 4 - Ordem concedida para anular o acórdão recorrido, apenas com relação ao julgamento do recurso do ora paciente, determinando o retorno dos autos à Corte de origem para que profira novo julgamento, com apreciação das alegações trazidas na apelação, como entender de direito. (HC n. 366.043/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 14/11/2017. - grifos aditados); HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FALTA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS A DESTEMPO. MERAS IRREGULARIDADES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A jurisprudência desta Corte assentou-se no sentido de que eventual equívoco ou mesmo a ausência de indicação da alínea do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal não inviabiliza o exame das razões recursais, consistindo em mera irregularidade sanável desde que seja possível, pela leitura das razões do recurso, deduzir os fundamentos do apelo e o teor dos pedidos. 3. De igual modo, constitui mera irregularidade a apresentação tardia das razões recursais, desde que a interposição do apelo ocorra tempestivamente. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para anular o julgamento da apelação, determinando que o Tribunal de origem examine as razões recursais e julgue o recurso conforme entender de direito. (HC n. 692.012/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021. Grifos aditados). DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ESTADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM A TABELA DA OAB/BA E LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Cuida-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, diante da inexistência de Defensoria Pública na referida comarca, nomeou advogado dativo para defesa de réu hipossuficiente, fixando honorários advocatícios no valor de R$ 8.000,00 (três mil reais), conforme tabela da OAB/BA e Lei Estadual nº 21.861/2016. Sustenta o ente estadual, em preliminar, nulidade por ausência de intimação para integrar a relação processual, e, no mérito, a incompetência do juízo criminal para a fixação dos honorários, ou, sucessivamente, pela redução do valor arbitrado. II. Questão em discussão: 1. Legitimidade do Estado da Bahia para interpor o recurso de apelação. 2. Preliminar de nulidade por suposta ausência de intimação do Estado. 3. Competência do juízo criminal para fixação de honorários a advogado dativo. 4. Adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios. III. Razões de decidir: 1. O Estado possui legitimidade recursal, haja vista ser destinatário da condenação ao pagamento de honorários, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, e da jurisprudência consolidada (RJDTACRIM 38/63). 2. Não se configura a nulidade por ausência de intimação, pois o Estado já integra a relação processual como titular da ação penal, representado pelo Ministério Público, não podendo alegar desconhecimento dos atos processuais, especialmente quanto ao dever constitucional de prestar assistência judiciária integral e gratuita (art. 5º, LXXIV, CF/88). 3. A nomeação de defensor dativo é medida legítima e necessária na ausência de Defensoria Pública na comarca, cabendo ao Estado a remuneração do serviço, em consonância com precedentes do STF (Rextr. 103.950/SP, Rel. Min. Oscar Corrêa) e STJ (AgRg no REsp 1365166/ES, Rel. Min. Herman Benjamin). 4. A competência do juízo criminal para fixar honorários ao defensor dativo resta pacificada, sendo o valor arbitrado compatível com a tabela da OAB/BA e a Lei Estadual nº 21.861/2016, inexistindo desproporcionalidade ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese firmada: 1. "Na ausência de Defensoria Pública na comarca, é legítima a nomeação de advogado dativo, competindo ao Estado o pagamento de honorários advocatícios, os quais podem ser fixados pelo juízo criminal, em observância à legislação local e à tabela da OAB, não se configurando nulidade processual por suposta ausência de intimação específica do Estado para integrar a relação processual." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Penal, art. 577, parágrafo único; Lei nº 1.060/50, art. 5º; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º (Estatuto da OAB); Lei Estadual nº 21.861/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, Rextr. 103.950/SP, Rel. Min. Oscar Corrêa, Pleno, DJ 08.12.1985; STJ, AgRg no REsp 1365166/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08/05/2013; TJBA, Apelação Cível nº 0000304-19.2010.8.05.0168, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 21/01/2014; RJDTACRIM 38/63. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8000602-98.2023.805.0108, da Vara do Júri da Comarca de Iraquara-BA, tendo como apelantes o Ministério Público Estadual e o Estado da Bahia e apelado Anderson Anjos dos Santos. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente recurso, afastar a preliminar de intempestividade e julgar provido o recurso oposto pelo Ministério Público, anulando-se o decisum de primeiro grau, para determinar que o apelado Anderson Anjos dos Santos seja submetido a novo julgamento popular e conhecer o Recurso do Estado da Bahia, rejeitar as preliminares e no mérito negar-lhe provimento, pelos argumentos a seguir expostos: